Tribunal: TJSP
Processo: 1124819-56.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à inexistência de previsão de fornecimento obrigatório de medicamentos para tratamento domiciliar, bem como de cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio – Acórdão nítido quanto à aplicação da Súmula 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à inexistência de previsão de fornecimento obrigatório de medicamentos para tratamento domiciliar, bem como de cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio – Acórdão nítido quanto à aplicação da Súmula 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Relatório médico e laudo pericial expressos quanto à necessidade de atendimento home care - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1124819-56.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é embargado
ROBERTO BIANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124819-56.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1124819-56.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: ROBERTO BIANCO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23669
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de que o acórdão é omisso quanto à
inexistência
de
previsão
de
fornecimento
obrigatório de medicamentos para tratamento
domiciliar, bem como de cobertura obrigatória
para quaisquer procedimentos executados em
domicílio
Acórdão nítido quanto à aplicação
da Súmula 102 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Relatório médico e laudo
pericial expressos quanto à necessidade de
atendimento home care - Pretensão de efeitos
infringentes, com vistas ao reexame da matéria
enfrentada Recurso inadequado para esse fim
Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração opostos por CENTRO TRASMONTANO DE SÃO
PAULO em face do acórdão de fls. 250/253 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação por ele
interposto.
Sustenta, em suma, que o acórdão é omisso
quanto à inexistência de previsão de fornecimento obrigatório
de medicamentos para tratamento domiciliar, bem como de
cobertura
obrigatória
para
quaisquer
procedimentos
executados em domicílio. Alega que não há previsão no rol da
ANS, na Lei 9.656/98 e no contrato.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124819-56.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
eventualmente,
contenha.
Possui
caráter
integrativo
da
decisão atacada e não substitutivo dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Não
há
qualquer
erro,
contrariedade,
omissão ou obscuridade na decisão que examinou as razões
recursais, incluindo a matéria invocada em sede de embargos
declaratórios.
O Acórdão é nítido ao dispor que “No caso
concreto, a apelante negou a cobertura do atendimento home
care ao argumento de que não há previsão contratual ou que a
exclusão da cobertura se justifica pelo fato de não haver
previsão no rol de procedimentos da ANS, o que contraria o
entendimento contido na Súmula 102 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, segundo o qual havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS. O relatório médico de fls. 16 e 43 é
suficientemente claro ao indicar o tratamento (home care),
consistente em cuidados de profissional de saúde, que seriam,
aliás, os mesmos utilizados em caso de internação, sem
qualquer acréscimo no custeio para a apelante e que
correspondem à finalidade do contrato, de forma que a
conduta da apelante se mostrou abusiva ao negar a cobertura
do home care que nada mais é do que uma extensão da
internação hospitalar. Ademais, o laudo pericial é expresso
quanto à necessidade de assistência de auxiliar de
enfermagem 24 horas por dia, assistência fisioterápica uma
vez ao dia, sete vezes por semana, assistência médica e de
enfermagem a cada 15 dia e psicóloga mensal (fls. 193)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124819-56.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não
havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de vício,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa,
incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios,
cabendo à embargante ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou
de direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes
embargos ou, ainda, qualquer violação ou afronta a
dispositivos e princípios constitucionais, processuais ou a
normas especiais e infraconstitucionais, a não ser o
inconformismo da embargante quanto à solução dada ao
litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda
quando
visando
ao
prequestionamento,
o
manejo
dos
embargos de declaração não prescinde de obscuridade ou
contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator